Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708006-08.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA APARECIDA SOARES MELO DESPACHO Considerando que o segredo de justiça deve ser decretado apenas em casos excepcionais, intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o motivo do processo ter sido cadastrado como sigiloso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator